Tribunal: STF
Processo: RE 275214
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: I - Servidor público estadual: teto
constitucional: equivalência entre os tetos (CF, art. 37, XI).
Se a remuneração do cargo de Secretário de Estado é
inferior à do cargo de Deputado Estadual, não pode o Judiciário, a
pretexto de cumprir a regra da equivalência entre os tetos (CF, art.
37, XI), desconsiderar a diferença e adotar, como teto remuneratório
dos servidores do Poder Executivo, a remuneração máxima paga no
Legislativo. Precedentes: RMS 21.946 (Pertence, RTJ 157/898); RMS
21.988 (Pertence, RTJ 160/466); RREE 191.394 e 210.976 (Pleno,
4.3.98, Corrêa).
II - Teto: redução do limite remuneratório (L.C. est.
43/92-SC): inexistência de direito adquirido à manutenção do limite
previsto na legislação revogada, pois é axiomático não existir
direito adquirido a regime jurídico.
III - Lícita a anterior fixação do teto local na
remuneração dos Secretários de Estado e dada a garantia
constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, têm os
impetrantes direito a que, da incidência imediata da LC 43/92, não
poderá resultar o decréscimo da quantia que licitamente percebessem,
até o montante do teto anterior.
IV - Teto estadual: fixação em montante inferior ao
previsto no art. 37, XI, da Constituição: possibilidade.
V - No art. 37, XI, CF, são previstos dois limites máximos
a considerar na implementação do sistema: o primeiro, já
predeterminado pela Constituição, para cada Poder; o segundo, a ser
fixado por lei da União e de cada unidade federada, contido, porém,
pela observância do primeiro, mas ao qual poderá ser inferior,
excetuadas apenas as hipóteses de teto diverso estabelecida na
própria Constituição da República (arts. 27, § 2º, e 93, V).